Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-45.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000539-45.2017.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: ZITA ALVES MAIA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material).

2. No caso em apreço, verifica-se descabida a alegação do embargante, tendo em vista que houve expressa manifestação do Colegiado quanto à repetição do indébito, bem como, aos juros e correção monetária.

3. Dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal. Verifica-se, em verdade, que o embargante pretende, apenas, que este Tribunal realize outro juízo de valor a partir de uma reanálise da matéria já julgada, dada a sua insatisfação com o provimento jurisdicional.

4. Restando evidenciado o intento de rediscutir matéria já decidida no Órgão Fracionário, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa (art.1.026, § 2.º, do CPC) frente a novos embargos de declaração manifestamente procrastinatórios.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º
8000539-45.2017.8.05.0056
, em que figura como Embargante o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO
, e como Embargado,
ZITA ALVES MAIA SILVA.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E